Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737658-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA APELADO: MARIA CORREIA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, espólio de Terezinha Pereira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. O apelante requer a gratuidade de justiça. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). Em se tratando de espólio, o entendimento firmado no âmbito do TJDFT é de que o exame do pedido da gratuidade de justiça tem como parâmetro o valor do acervo patrimonial deixado pelo falecido. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça nas ações em que o espólio figura como parte; e (ii) verificar a possibilidade de se permitir o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo em caso de ausência de liquidez dos bens do espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As despesas do inventário são de responsabilidade do espólio. Não há que se verificar a condição financeira do inventariante e dos herdeiros, mas o valor do patrimônio deixado pelo falecido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas ações em que o espólio figura como parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O espólio deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. A ausência de liquidez imediata dos bens que compõem o acervo do espólio permite o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.9.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.067.349, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.4.2023; TJDFT, AI 07144361420248070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, AI 07150285820248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 29.5.2024. (Acórdão 1947029, 0733047-15.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)" O acervo patrimonial é constituído de um imóvel avaliado em R$ 900.000,00 (ID 72459107 – PAG 2). Segundo afirma o autor, a regularização da titularidade do imóvel está em curso na CODHAB-DF, de modo que a eventual indisponibilidade momentânea do bem não é empecilho para o recolhimento do preparo recursal, tanto que as custas iniciais foram recolhidas pela parte diante do indeferimento da gratuidade de justiça, na origem. ANTE O EXPOSTO indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente promova e comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e